Tribunal: TJES
Processo: 5043247-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043247-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMARIO SANTOS RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público transferido para a reserva remunerada, à conversão de férias não gozadas em pecúnia. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 553, estabelece que o prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. O entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça firmou que o termo inicial da prescrição para conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia é “
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
” (RESP 1.254.456/PE, Tema Repetitivo 516).

4. O STJ também definiu a data específica em que ocorre a aposentadoria, no julgamento do MS 17.406/DF: “
sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas”
(MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

5. De fato, os atos da administração pública só surtem efeito a partir de sua publicação. Assim, a publicação de portaria é ato imprescindível para se concluir a transferência do servidor autor à reserva remunerada. Antes disso, há apenas autorização para afastamento enquanto se aguarda a conclusão do ato de aposentadoria/transferência para reserva remunerada.

6. É incontroverso que a publicação da portaria de aposentadoria se deu apenas em 13/11/2020. A presente ação foi ajuizada em 16/10/2024. Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor até a data do ajuizamento da presente ação, não foi atingido o prazo prescricional referente à pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno o Estado/recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Sem custas, por expressa vedação legal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)